Tribunal: TJSP
Processo: 1006319-52.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.

Inépcia da inicial. Preliminar rechaçada.

Termo de confissão de dívida assinado pelo réu em favor da autora. Posterior acordo judicial entre autora (fiadora) e locador para pagamento de dívida, do qual o réu participou como terceiro interessado. Assinatura do referido acordo como devedor solidário em relação

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.

Inépcia da inicial. Preliminar rechaçada.

Termo de confissão de dívida assinado pelo réu em favor da autora. Posterior acordo judicial entre autora (fiadora) e locador para pagamento de dívida, do qual o réu participou como terceiro interessado. Assinatura do referido acordo como devedor solidário em relação ao locador.

Inadimplência incontroversa. Sentença mantida.

Recurso não provido.